Tribunal: TJMT
Processo: 1030998-77.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030998-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. C. M. - CPF: 102.863.781-08 (AGRAVADO), JOSEFRAN ALVES FILGUEIRAS - CPF: 893.371.234-87 (ADVOGADO), LARISSA MOREIRA MARINHO - CPF: 066.497.591-71 (ADVOGADO), ADEMARIO ALMEIDA MARINHO JUNIOR - CPF: 015.184.991-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTÍNUO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, em ação declaratória de inexigibilidade de cláusula contratual cumulada com indenização por danos morais, para afastar cláusula de coparticipação em tratamento de saúde de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, limitando a cobrança ao valor da mensalidade.

2. A operadora sustenta a validade da cláusula de coparticipação e afirma que a decisão foi
extra petitia
, pois foi requerida a limitação em duas vezes o valor da mensalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve decisão
extra petita
; e (ii) a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), para a limitação provisória da cobrança de coparticipação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A probabilidade do direito restou evidenciada pela documentação médica que comprova a necessidade do tratamento multidisciplinar, bem como pela demonstração de cobrança superior ao valor da mensalidade.

5. O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de regressão no quadro clínico da criança, caso as terapias sejam interrompidas.

6. A cláusula de coparticipação contratual, embora válida, não pode impedir o exercício do direito à saúde, especialmente quando o tratamento é contínuo e indispensável.

7. A jurisprudência do STJ admite a coparticipação, desde que não inviabilize o acesso aos serviços de saúde.

8. Precedente desta Câmara autoriza a limitação da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, como forma de assegurar razoabilidade e proporcionalidade na relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para limitar a cobrança da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade.

Tese de julgamento: “1.
Estão presentes os requisitos da tutela de urgência quando demonstradas a probabilidade do direito e a urgência da medida para garantir tratamento contínuo indispensável à saúde do beneficiário. 2. A cláusula de coparticipação em plano de saúde não pode ser aplicada de forma a inviabilizar o tratamento, sendo legítima sua limitação ao valor de até duas vezes a mensalidade, em caráter provisório.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV e § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2085472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1033144-07.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.12.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1029512-19.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou à agravante a imediata suspensão de qualquer cobrança de coparticipação que supere o valor da mensalidade do plano de saúde da parte autora, bem como a limitação da cobrança de coparticipação, em faturas vincendas, ao valor equivalente a uma mensalidade do plano, sob pena de multa.

A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando, em síntese, que a decisão é
extra petita
por ter imposto limitação superior ao pedido da parte autora, que requereu a limitação da coparticipação ao valor de duas mensalidades. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, bem como a legalidade e a contratualidade da cobrança de coparticipação, expressamente prevista em contrato, conforme regulamentação da Lei n.º 9.656/98 e das Resoluções da ANS. Argumenta, por fim, que eventual restrição à cobrança compromete o equilíbrio atuarial do plano e impõe grave risco de desequilíbrio econômico-financeiro à operadora, afetando todo o grupo de beneficiários.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a cassação da limitação imposta à cobrança de coparticipação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, consistente na limitação da cobrança de coparticipação incidente sobre o tratamento multidisciplinar necessário à agravada, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Na origem, a parte autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação, repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória, sob o fundamento de que a menor beneficiária do plano de saúde, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita de terapias contínuas. Alegou-se que as cobranças de coparticipação, por vezes superiores a R$ 2.900,00, inviabilizam a continuidade do tratamento, já que a mensalidade do plano é de R$ 318,88.

A decisão agravada concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a coparticipação, em faturas futuras, não ultrapassasse o valor da mensalidade do plano, sob pena de multa diária.

A operadora agravante sustenta que a cobrança tem amparo contratual, é autorizada por norma da ANS e não representa fator impeditivo ao uso do plano, tratando-se de medida essencial à manutenção do equilíbrio financeiro do contrato e da coletividade mutualista. Argumenta, ademais, que houve decisão extra petita, pois a limitação deferida foi inferior àquela requerida (duas mensalidades).

Todavia, conforme relatou a agravada, em razão da cláusula de coparticipação aplicada na integralidade dos procedimentos, a família vem suportando valores mensais que superam, em muito, a própria mensalidade do plano de saúde, inviabilizando, do ponto de vista econômico, a continuidade do tratamento.

O Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares,
desde que não inviabilize o acesso à saúde
.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 2085472 MT 2023/0244579-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023).

Assim, cobrança irrestrita da coparticipação, na forma estipulada contratualmente, mostra-se excessivamente onerosa, a ponto de comprometer efetivamente a continuidade do tratamento, circunstância que caracteriza, ao menos em sede de cognição sumária, fator restritivo severo de acesso aos serviços de saúde, vedado pela própria regulação setorial e pela legislação consumerista.

O perigo de dano é evidente, dada a gravidade do quadro clínico e o risco concreto de regressão no desenvolvimento cognitivo, social e comportamental da criança, caso as terapias sejam interrompidas por motivo econômico.

A cláusula de coparticipação, embora válida em abstrato, não pode ser aplicada de modo a inviabilizar o acesso do consumidor ao tratamento de saúde contínuo, prolongado e essencial.

Entretanto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido a legitimidade da limitação da cobrança da coparticipação,
fixando-a, provisoriamente, no patamar máximo de até duas vezes o valor da mensalidade contratada
, como forma de preservar o equilíbrio da relação contratual e garantir a continuidade do tratamento, sem onerar excessivamente o consumidor vulnerável:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
– TEA – [...]
[...]. 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação
. [...]”. (TJMT 10331440720218110041, relatora Desa. SerlyMarcondes Alves, julgamento em 14-12-2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 23-1-2023).

O referido acórdão foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo em recurso especial, tendo a Relatora, Ministra, Maria Isabel Gallotti, destacado a inadmissibilidade do Recurso Especial, de acordo com a Súmula 283/STF (ID 190168167 dos autos n. 10331440720218110041).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
para reformar em parte a decisão agravada para limitar a cobrança da coparticipação ao
equivalente a duas vezes o valor da mensalidade contratada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025